Tribunal: TJDFT
Processo: 0740372-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740372-12.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS VENERI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O O recorrido traz no ID 48035771 contrarrazões ao agravo de instrumento, descuidando-se de que já apresentou peça de contrariedade ao recurso (ID 43198429). Ademais, o agravo de instrumento já foi julgado, conforme acórdão de ID 47193828. À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e demais formalidades de praxe. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador